Tribunal: TJDFT
Processo: 0730773-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0730773-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS ALBUQUERQUE GONCALVES IMPETRANTE: JULIANNA APARECIDA SANTOS ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, teve mantida, na sentença, a prisão preventiva (autos n. 0713405-58.2021.8.07.0001, IDs 29356686/7). O paciente apelou e os autos aguardam exame de admissibilidade do recurso (autos n. 0713405-58.2021.8.07.0001). Sustenta a impetrante que a manutenção da prisão preventiva do paciente é ilegal, pois não mais subsistem seus fundamentos. O paciente é tecnicamente primário, pois absolvido de crime de tráfico de drogas (autos n. 0010389-79.2017.07.0001). Acrescenta que a liberdade do paciente não põe em risco a ordem pública. E não foram consideradas as condições pessoais favoráveis - é tecnicamente primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito – e que tem filho recém-nascido. O paciente, preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva em 24.4.21 (autos n. 0713405-58.2021.8.07.0001, IDs 29356670, p. 17/8). Se permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistissem os motivos da custódia cautelar é que poderia ele apelar em liberdade. Nesse sentido, o entendimento do Tribunal. Confira-se: “(...) VII - Mantém-se a prisão preventiva quando o agente respondeu preso à ação penal, foi fixado regime inicial fechado e presentes os requisitos 312 do CPP, no caso, a necessidade para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva (multirreincidência). VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1258051, 07322969820198070001, Relatora: Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E se o regime fixado na sentença é o fechado, não se justifica que ele, ao recorrer, seja colocado em liberdade. Ainda que o paciente tenha sido, em outra ação penal, absolvido do crime de tráfico de drogas (autos n. 0010389-79.2017.07.0001), verifica-se que ele registra condenação definitiva pelo crime de furto (proc. n. 2015.04.1.003643-7, trânsito em julgado em 17.10.16 – ID 29416321). Não bastasse, o crime pelo qual foi condenado – tráfico de drogas - é de natureza grave e as circunstâncias em que ocorreram indicam que o paciente tem o crime como meio de vida – preso na posse de dois pacotes de plástico transparente contendo maconha gourmet (“skank golden" e “kush”) e, com o paciente, R$ 4.680,00 em espécie. Caso posto em liberdade, voltará a delinquir. Mesmo que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente registra bons antecedentes e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. E embora provada a união estável e o nascimento do filho do paciente (ID 29356681, p. 6), não há prova de que ele é o único responsável pelo sustento da família ou o único responsável pelos cuidados do filho. Não há desproporcionalidade da medida. A sentença condenatória, que manteve a prisão preventiva, está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime Persistindo os requisitos do art. 312 do CPP, não há constrangimento ilegal em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Cabe ao juiz da execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES